Tribunal: STF
Processo: ARE 1391635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado:



“EMENTA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DO APENADO – LEGALIDADE – PORTARIA REGULAMENTANDO O ORDENAMENTO JURÍDICO – CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 



I - A Portaria nº 1, de 21 de novembro de 2016, expedida pelo Juiz de Direito da Vara da Justiça Militar Estadual, ao determinar o desconto de 5% (cinco por cento) da remuneração do condenado militar, apenas regulamentou as leis que necessitavam de complemento com relação ao referido assunto.



II - Não há que se falar em violação aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade quando com o estabelecimento de um percentual para incidência sobre a remuneração dos custodiados, buscou-se exatamente a isonomia, já que o desconto será conforme a faixa remuneratória, e não em valor fixo. 



II – Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMUNERAÇÃO DO APENADO POR TRABALHO EXERCIDO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCONTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, a Lei de Execução Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Para se chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, necessário seria a prévia interpretação da norma infraconstitucional (LEP, art. 127), medida incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 660.712/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/12/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. II – O Tribunal de origem dirimiu a matéria discutida nestes autos com fundamento na análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 7.210/1984 – Lei de Execução Penal), e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (ARE n. 694.761/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/3/1313).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (AI n. 640.457/RS-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7/6/13).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 916.979/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/11/15; ARE nº 872.753/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/15; e ARE nº 905.920/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/9/15.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente